Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001289-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Administração judicial, Custas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (AGRAVANTE), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS –FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA –REPETIÇÃO DA TESE DE POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PREPARO – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
” – AgInt no AREsp 1450370/SP. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO
interposto por SUZELEI OTÍLIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO e CLÁUDIO JOSÉ ZANCANARO contra a r. decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, mantendo inalterada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. no 1013212-02.2022.8.11.0040), opostos pelos agravantes contra a pretensão executiva contra eles deduzida pelo BANCO DO BRASIL S.A, indeferiu pedido de parcelamento das custas processuais iniciais ante “
a informação constante na exordial de que os embargantes são empresários rurais
”, e por entender tratar-se de medida excepcional que somente pode ser adotada “
quando robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não restou satisfatoriamente demonstrado
” (cf. Id. no 107162332 dos autos de origem).

Os agravantes discorrem sobre a possibilidade de parcelamento das custas judiciais referente a distribuição dos Embargos à

Execução, enfatizando que são avalistas de empresa em Recuperação Judicial, e aduzindo que a exigência de pagamento de valores irá comprometer o caixa da empresa, prejudicando o objetivo da recuperação, que é a superação da crise momentânea vivenciada pela empresa.

Alegam que “
a não concessão do parcelamento de custas irá atingir consideravelmente no curso do processo, visto que, os Embargos à Execução tem como fundamento o indeferimento da execução, visto que o crédito pugnado pelo Agravado Banco do Brasil já se encontra arrolado no Plano de Recuperação Judicial, homologado por juiz e em pleno cumprimento”.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso,

“deferindo-se o direito ao parcelamento das custas em 06 vezes, em razão do valor elevado para recolhimento das custas, uma vez que o pagamento integral das mesmas, baseadas no valor da execução, irá comprometer o caixa da empresa em recuperação judicial, consequentemente, prejudicando o cumprimento do plano que vem sendo cumprindo devidamente pela empresa Recuperanda”.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pede desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 162151156).

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão vinculada ao Id. no 156525191 indeferiu o pedido de parcelamento de custas formulado pelos agravantes sob os seguintes fundamentos:

“(...)

De início, anoto que, como bem assinalado pelo MM. Juiz de piso, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que não há direito potestativo da parte ao parcelamento das custas processuais e de que a medida só pode ser autorizada pelo magistrado presidente do feito, que tem o poder-dever de perquirir a condição econômico-financeira do pleiteante, esta, no caso, totalmente incompatível com a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em de forma integral (isenção de obrigação de antecipação de despesas processuais e suspensão da exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais), nos termos do art. 98, §1o, do CPC, ou em sua modalidade parcial, com parcelamento de despesas, nos moldes do §6o do mesmo artigo de lei.

A propósito da similaridade dos requisitos à assistência judiciária gratuita e ao parcelamento das custas processuais, na forma do art. 98, §§1o, 5o e 6o, do CPC, já decidiu o eg. STJ:

(...)

No caso, não há nem mesmo refute das assertivas decisórias de que os embargantes/agravantes “são empresários rurais” e de que “não restou satisfatoriamente demonstrada” a incapacidade de arcar com a antecipação das custas e despesas processuais iniciais, razão pela qual poder-se-ia até mesmo duvidar da própria cognoscibilidade do recurso à falta de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento jurisdicional recorrido (CPC, art. 932, III).

Pelo contrário, a insurgência recursal se pauta nas surpreendentes afirmações de que “os agravantes são avalistas da empresa em Recuperação Judicial” e de que “o pagamento integral das (custas iniciais), baseadas no valor da execução, irá comprometer o caixa da empresa em recuperação judicial, (...) consequentemente, prejudicando o cumprimento do plano que vem sendo cumprindo devidamente pela empresa recuperanda” (sic – cf. Id. no 156275653 - Pág. 7 e 19), teses que ignoram completamente a natureza personalíssima do dever das partes de “prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento” (CPC, art. 82).

(...)
(cf. Id. n. 156525191).

A tese principal desenvolvida pelos exequentes/apelantes no presente Agravo Interno é, em suma, de que o pleito de parcelamento deve ser deferido porque os agravantes são avalistas de empresa em recuperação judicial, e a exigência de pagamento de valores irá comprometer o caixa da empresa, prejudicando o objetivo da recuperação, que é a superação da crise momentânea vivenciada pela empresa.

Considerando que a insurgência recursal manifestada pelos embargantes/agravantes se prende à mera repetição da tese de que preenchimento dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, discurso já desenvolvido anteriormente, linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

A propósito do descabimento do parcelamento nessas hipóteses em que as partes detêm notória capacidade financeira, também decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado das mesmas. 2. No entanto,
para deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte
. 3. No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 0013941-39.2018.8.11.0055 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E SEUS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - No caso concreto, há provas suficientes de que os Apelantes têm condições de recolher o valor da despesa judicial, lembrando que o atual Código de Ritos autoriza, até mesmo, o seu parcelamento caso o pagamento integral se mostrar elevado; todavia, os Recorrentes insistem em pedir a revigoração do pagamento das custas ao final do processo, o que, conforme muito bem fundamentado na decisão recorrida, não tem mais cabimento na vigência do CPC atual. 2 –
Não há falar em exoneração do pagamento das custas recursais para o processamento do apelo, por estar configurada a capacidade financeira
” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgInt 0004125-92.2015.8.11.0037 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021 –
grifei
).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023